Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800277-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO AZEVEDO DE SOUSA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– REGIME ABERTO - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 146-B, inciso IV, da Lei nº 7.210/84, a imposição de monitoração eletrônica para fiscalização da prisão domiciliar
é uma faculdade do juízo da execução.
In casu
, a decisão agravada restou fundamentada
na
inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém compatível com o regime aberto, conforme precedentes do STF, STJ e deste TJE/PA, bem como decorreu da análise adequada e individualizada da situação do agravante, tendo sido, ainda, determinada a adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do aludido regime. Inteligência da Súmula Vinculante 56 do STF. Ademais, o caso em comento expõe uma evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, mostrando-se adequado e necessário o monitoramento eletrônico imposto ao agravante.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
RODRIGO AZEVEDO DE SOUSA
(
fls. 03/12 – ID
7823071
), inconformado com decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (
fls.

20/23
–
ID 7823075
), que determinou a sua progressão para o regime aberto e, ante a inexistência de casa de albergado ou estabelecimento congênere, concedeu a ele a possibilidade de cumprir a pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Em razões recursais, a defesa pugna pela dispensa do monitoramento eletrônico aduzindo que a ausência de Casa de Albergado para o agravante cumprir o regime aberto não autoriza a imposição da referida medida, que se mostra mais gravosa; alega que a Resolução nº 412/2021, do CNJ não menciona o regime aberto; e, por fim, requer prequestionamento dos dispositivos legais para fim de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões (
fls. 15/19 – ID 7823074
), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou o conhecimento e improvimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (
fl. 25 –

ID 7823078
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 45/49 – ID 8046548
) pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Alega o agravante que a imposição do monitoramento eletrônico para o cumprimento da sua pena em prisão domiciliar mostra-se inadequada, razão pela qual requer a sua retirada. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Infere-se dos autos que o juízo de piso concedeu ao agravante a progressão do regime semiaberto para o aberto e, diante da inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém compatível com tal regime, deferiu a substituição por prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

De início, destaca-se que não há qualquer ilegalidade na imposição do monitoramento eletrônico, posto que assim dispõe o art. 146-B, inciso IV, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal):

“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

IV - determinar a prisão domiciliar;”

Como se vê, a determinação de fiscalização da custódia domiciliar por meio da referida medida compreende uma faculdade do juízo da execução, exercida dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

In casu
, como suso mencionado, o magistrado singular concedeu o benefício da prisão domiciliar em virtude de inexistir estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena no regime aberto, eis que o reeducando não deve ser submetido a uma condição mais severa do que a que deveria suportar.

Nessa perspectiva, o cumprimento da pena em prisão domiciliar já é uma condição que, por si só, se revela mais benéfica que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura do Estado, como na hipótese ora sob análise.

Ademais, a imposição de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, além de ter sido fundamentada em precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF)
[1]
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, encontra amparo na Súmula Vinculante 56 do STF
[3]
, e não violou o princípio da individualização da pena, pois o juízo agravado avaliou, adequada e individualizadamente a situação do agravante, sendo que ainda determinou a adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do regime aberto.

Consta, ainda, da
r. decisum
(
fls. 20/23 – ID 7823075
), a determinação para que, durante o regime aberto, o apenado trabalhe, frequente curso ou exerça outra atividade autorizada, consoante o art. 36, §1º, do Código Penal Brasileiro
[4]
, bem como que, em caso de não ter havido quebra das condições fixadas, seja retirado o monitoramento na Central Integrada de Monitoração Eletrônica.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça, em julgado recente,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Conjugados o art. 33, § 1º, alínea c, do Código Penal; o art. 146-B, inciso IV, e o art. 146-D, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal; e a Súmula Vinculante n. 56 do col. STF, com aplicação dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320/RS, conclui-se que:
na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto
, em virtude de déficit de vagas,
pode o Juízo da Execução deferir a prisão domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, desde que este se mostre necessário e adequado
.

II - A esse respeito,
entende esta Corte Superior de Justiça que a imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, devendo-se aferir periodicamente a necessidade de sua manutenção
. Precedente.

(...)

IV -
A adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do regime aberto
, com restrições apenas nos horários e regiões previamente determinados, portanto, ao mesmo tempo que acolhe e consagra o senso de autodisciplina e responsabilidade, sem vigilância estrita,
preserva e concretiza o princípio da individualização da pena
.

(...)

VII - Dessa forma, não se constata o constrangimento ilegal apontado. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(STJ, RHC 105.952 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 21/02/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO -
INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE - CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE ESTÁ SENDO COMUM A TODOS OS APENADOS NO REGIME ABERTO
– DECISÃO AGRAVADA BEM FUNDAMENTADA E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL RELATIVO À ISONOMIA OU À IGUALDADE REAL, POR MEIO DO QUAL AS SITUAÇÕES IGUAIS DEVEM SER TRATADAS IGUALMENTE. PRECEDENTE DO STJ - NA HIPÓTESE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO ANALISOU CORRETAMENTE O CABIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS ELENCADAS PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 641.320/RS, DEFERINDO, EXCEPCIONALMENTE, AO AGRAVANTE, A PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO CONGÊNERE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM -
DIANTE DA EVIDENTE DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM SITUAÇÕES COMO A DOS AUTOS, NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE A HIPÓTESE LEGAL DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA É A MAIS ADEQUADA PARA O CASO
– AGRAVO DESPROVIDO – UNÂNIME.”
(TJ/PA, AgExPe 0806898-97.2021.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 23/09/2021) (grifo nosso)

De outra banda, não pode esquecer que o caso em comento expõe uma evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, daí porque o monitoramento eletrônico se faz adequado e necessário.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo agravante, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe
nego provimento,
mantendo irretorquível a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de junho de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STF, RE 641320/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/05/2016.

[2]
STJ,
AgRg no AREsp 1016695/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/03/2017.

[3]

Súmula Vinculante 56
- A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

[4]

Art. 36
- O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.
§1º
- O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

Belém, 08/06/2022